Tribunal: TJBA
Processo: 8056992-53.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8056992-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: AURELINA COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s):
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

EMBARGADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
CONCEDEU A SEGURANÇA
PARCIAL
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO QUANTO
AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS ADIANTADAS. INCIDÊNCIA DO §1º DO ART. 10, INCISO IV, DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. REEMBOLSO DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO DE ESPÉCIE
.
ACÓRDÃO
REFORMA
DO.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8056992-53.2025.8.05.0000
figurando como embargante
AURELINA COSTA DE OLIVEIRA

e como embargad
o o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
ção Cível de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA